Tribunal: STF
Processo: ARE 1450001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças salariais em fase de execução - Complementação do valor da prioridade constitucional - Decisum que deixou de aplicar a Lei Estadual nº 17.205/2019, que estabeleceu novo limite para o atendimento de obrigações de pequeno valor Admissibilidade Respeito à situação jurídica já consolidada Trânsito em julgado do título executivo que se deu em momento anterior à Lei Estadual nº 17.205/2019 Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça Tema nº 792 do STF que definiu a irretroatividade da norma que prevê redução de valor de precatório - Manutenção do afastamento da aplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/2019 ao caso. 



    Recurso improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 2º, da CF e ao art. 102, § 2º, do ADCT.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RE 729.107-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), fixou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (Grifei)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator